Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-98.2004.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000728-98.2004.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE BITTENCOURT - CPF: 546.807.359-53 (ADVOGADO), ELVIS BITTENCOURT - CPF: 734.757.009-30 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ADILSON VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS (EMBARGANTE), LUIZ VINICIUS SILVA - CPF: 016.195.796-00 (ADVOGADO), MARILDA TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO FONSECA - CPF: 539.441.196-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adilson Venâncio de Oliveira e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0000728-98.2004.8.11.0105 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso no tocante ao pedido de sua admissão como assistentes da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 152783152), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e também por interposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, inexiste a alegada omissão no caso vertente, tendo em vista que o pedido dos embargantes para figurarem como assistentes simples da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan foi deferido pela i. Min. Nancy Andrighi, Relatora do REsp n. 1.993.506/MT, que foi suficientemente clara em sua decisão, senão vejamos,
verbis
:

“
Na espécie, conforme colhe-se da documentação anexada às fls. 3126/3322 (e-STJ), os peticionantes são posseiros da área objeto de debate no presente processo, circunstância que evidencia a presença de interesse jurídico
.

Portanto, estão presentes os pressupostos para ingresso dos peticionantes no processo na condição de assistente simples.

[...]

Forte nessas razões, [...]
DEFIRO o pedido de ingresso dos requerentes no feito na condição de assistentes simples
.”
(id. 129264166 – negritei)

À vista disso, sendo a aludida decisão advinda do Tribunal Superior juntada aos autos, conforme certidão de id. 129264165, não há razão para essa Câmara se manifestar acerca do referido pedido dos recorrentes, uma vez que já havia sido deferido pela i. Ministra, cabendo apenas o seu cumprimento.

Assim, com o devido respeito, é óbvio que os embargantes já figuram como assistente simples da apelante Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan, face o quanto determinado pela i. Ministra, reafirmo, não havendo que se falar em omissão na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Ademais, não há que se falar na condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, conforme pretendido pelo embargado, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023